Tribunal: STF
Processo: HC 207143
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2021, por Arthur Henrique da Silva, advogado, em benefício de José Sandro Cavalcante de Melo Filho, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.9.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 694.204/PE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado à pena de três anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e trinta dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada). Na sentença condenatória, proferida em 6.4.2021, o juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital/PE negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa interpôs recurso de apelação, ainda não examinado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Simultaneamente, impetrou no Tribunal pernambucano o Habeas Corpus n. 0014799-34.2021.8.17.9000, no qual a Desembargadora Daisy Maria de Andrade Costa Pereira indeferiu a medida liminar requerida em 25.8.2021, nos seguintes termos:
    “O advogado Arthur Henrique da Silva, inscrito na OAB/PE sob o nº 44.944, impetrou habeas corpus liberatório, com pretensão liminar, em favor de JOSÉ SANDRO CAVANCANTE MELO FILHO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca Capital/PE, onde tramita o Processo 1º Grau tombado sob a NPU 0006375- 68.2020.8.17.0001, no qual restou condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pelo cometimento do crime descrito no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, restando mantida a prisão preventiva do paciente. 
    De acordo com o impetrante, o paciente teve sua liberdade segregada por força de mandado de prisão emitido pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca Capital/PE, encontrando-se preso cautelarmente desde o dia 10 de agosto de 2020 – ou seja – há mais de 1(um) ano. Ocorre que, mesmo ocorrendo a condenação no regime inicial semiaberto, não foi determinada a soltura do Paciente para recorrer em liberdade até o trânsito em julgado. 
    Aduz que a manutenção da prisão preventiva pela autoridade coatora, conflita com o entendimento adotado por ambas as Turmas do Supremo Tribunal, segundo o qual a manutenção da prisão provisória é incompatível coma fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado (HC 125.783/BA, Rosa Weber). 
    Com essas considerações, o impetrante pugna, in limine, que seja concedido o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, com a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão da presente ordem em definitivo. 
    A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: 
    ID 17260410 - Petição Inicial 
    ID 17260411 - Denuncia 
    ID 17260413 - Carta de Guia 
    ID 17260417 - Sentença 
    Pois bem. Muito embora o ordenamento jurídico não disponha, expressamente, sobre a concessão de liminar em habeas corpus. Contudo, poderíamos entender que implicitamente estaria ela prevista no § 2º do art. 660 do Código de Processo Penal: ‘Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento’.
    A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida de extrema exceção, somente admissível pela doutrina e jurisprudência como forma de sanar ilegalidades inquestionáveis, nos casos em que reste demonstrada a plausibilidade do direito indicado e, ainda, a probabilidade de lesão grave e irreparável, ou pelo menos de difícil reparação. 
    O Regimento Interno desse Egrégio Tribunal, recentemente alterado pela Resolução nº 395, de 30 de março de 2017, com início de vigência em 30 de abril de 2017, passou a prever a concessão de liminar em seu artigo 304, o qual dispõe: 
    ‘Art. 304. O relator poderá conceder medida liminar em favor do paciente até o julgamento do feito, sempre que houver fundamento relevante que justifique a restituição imediata da liberdade de locomoção ou a adoção de medidas urgentes para evitar que a ameaça de violência à sua liberdade de ir, vir e ficar se concretize’. 
    Sendo assim medida absolutamente excepcional, ‘reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora e o fumus boni iuris’ (STF, HC 116.638, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 06/02/2013). 
    Reconhecem-se, pois, como indispensáveis à providência requerida liminarmente, o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Com efeito, in casu, através da leitura da petição inicial, da documentação acostada, não vislumbro, ao primeiro exame, o fumus boni juris ensejador do provimento liminar almejado. Além do mais, o pleito antecipatório confunde-se com o mérito da impetração, matéria a ser apreciada oportunamente pelo órgão colegiado, depois de ouvido o Ministério Público nesta esfera superior. 
    Por isso, INDEFIRO a providência antecipatória requerida.
    Solicite-se, à autoridade apontada coatora informações no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 305, caput, do RITJPE, encaminhando-se cópia da petição inicial ao referido órgão judicial, bem como cópia desta decisão a qual já servirá como ofício. 
    Acrescento que as informações deverão ser remetidas, preferencialmente, pelo Malote Digital ou, excepcionalmente, pelo e-mail gabdes.daisy.pereira@tjpe.jus.br. 
    Com as informações nos autos, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça” (e-doc. 6). 
    4. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 694.204 no Superior Tribunal de Justiça. Em 16.9.2021, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto de cumprimento de pena com a manutenção da custódia preventiva, na sentença condenatória.
    Alega que “ambas as Turmas da Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado” (fl. 3, e-doc. 1).
    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados deste Supremo Tribunal. 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Ante o exposto, pede-se a essa Augusta Corte, com a juntada das cópias das principais peças dos autos, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora e, ainda, a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente JOSÉ SANDRO CAVALCANTE DE MELO FILHO o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais lídima e cristalina justiça” (fl. 5, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 694.204, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que o mérito do Habeas Corpus n. 0014799-34.2021.8.17.9000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    7. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça pernambucano não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.
    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando fixado regime semiaberto no título condenatório, por não se admitir que a custódia cautelar seja mais gravosa do que a sanção imposta ao sentenciado. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    10. Na espécie a situação é diversa. O juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital manteve a custódia preventiva do paciente, mas determinou sua transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto:
    “Ante a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, o regime inicial é o SEMIABERTO, que deverá ser cumprido na PAISJ – Penitenciária Agro-Industrial São João, em Itamaracá (PE). O réu se encontra preso preventivamente, responde a outra ação penal e possui condenação, reitere-se, e, mesmo em liberdade, continuará a delinquir, não se ajustando ao meio social. Por tais motivos, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA e deixo a detração a cargo do Juízo das Execuções Penais. 
    Oficie-se a SERES, que deverá transferir o réu para estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado, desde que, por outro motivo, não deva permanecer em regime mais gravoso” (fl. 3, e-doc. 4 – grifos nossos). 
    Essa determinação foi corroborada pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que concluiu não ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “No caso, não há se falar em incompatibilidade da manutenção da segregação provisória ante a fixação do regime semiaberto, cabendo apenas a sua adequação às peculiaridades do regime intermediário, providência já tomada pelo Magistrado sentenciante, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos (e-STJ fl. 14): (...)
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc. 5). 
    Na espécie, não comprovou o impetrante eventual descumprimento dessa decisão. Também não demonstrou estar o paciente ilegalmente cumprindo as condições do regime fechado.
    11. Em casos análogos, este Supremo Tribunal firmou entendimento de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença condenatória e assegurar que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Confiram-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    Confiram-se também as seguintes decisões de minha relatoria: HC n. 197.226/SP, DJe 9.2.2021, com trânsito em julgado em 18.2.2021, HC n. 197.024/SC, DJe 26.1.2021, com trânsito em julgado em 9.2.2021, e HC n. 191.635/SC, DJe 22.10.2020, com trânsito em julgado em 28.10.2020.
    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora